Tribunal: TCU
Processo: 000.945/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 840005 (Objeto: A presente representação requer a adoção de providências, por esta Corte de Contas, no sentido de apurar possíveis irregularidades no protocolo de intenções firmado entre o MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS e a empresa AMBIPAR, sem prévia autorização do Congresso Nacional, prévio procedimento licitatório, sem consulta prévia, livre e informada às comunidades afetadas e sem prévia apresentação e aprovação de plano de trabalho, com pedido de suspensão cautelar do instrumento.)

Inteiro teor:
Acórdão 2634/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das recomendações, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.945/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.763/2025-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 000.944/2025-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 014.219/2025-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.946/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendações: 1.7.1. Recomendar ao Ministério dos Povos Indígenas, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: a) assegure transparência ativa de todos os atos e produtos decorrentes do protocolo; b) submeta a procedimento isonômico e objetivo qualquer ato subsequente que envolva obrigações, acesso a dados sensíveis ou recursos públicos; c) adote mecanismos de prevenção e gestão de conflitos de interesse; e d) cumpra, quando cabível, os ritos legais aplicáveis e as garantias de consulta e consentimento das comunidades indígenas.